Tribunal: STF
Processo: HC 81239
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Associação para tráfico de
entorpecentes. Art. 18, III, da Lei n.º 6.368/76. Hipótese não
afastada, quanto à conduta do paciente. 3. Condenação transitada em
julgado. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via especial.
5. Não há ter, nesse ponto, o aresto como desfundamentado, aos
efeitos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. Habeas corpus
indeferido.